Tribunal: STF
Processo: RE 1431615
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE EVENTUAL INTERESSE PÚBLICO – RESCISÃO – VERBAS DEVIDAS – ARTIGO 39 §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO – HORAS EXTRAS – ADICIONAL NOTURNO.



    - A contratação de servidor para atenderá necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX da CR) configura contrato administrativo e, quando da rescisão, são devidas as verbas que, comumente, devem ser pagas aos servidores públicos (art. 39, §3º, CR/88). 



    - As férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e o 13º salário são verbas estendidas aos servidores públicos por força de norma constitucional (ad. 39, §30, CR/88). 



    -O acréscimo de 50%, pago na última parcela do contrato, constitui-se de um aumento da remuneração para o servidor temporário, pelo período de 6 meses, dividido em 6 parcelas, e não pode ser confundindo com o décimo terceiro salário, devido em razão do art. 7º , inciso VIII, da Constituição da República, extensivo aos servidores públicos, por força de seu art. 39, §3º da mesma Cada Constitucional. 



    - Fazem prova das horas extras efetivamente laboradas as fichas de pontos que comprovam que o autor exerceu trabalho superior a jornada estabelecida pelos contratos de trabalho. 



    - Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Uniformização 1.0024.08.941612-7/004, consolidou o entendimento de que é devido o pagamento do referido adicional ao policial civil que comprovar o labor no período noturno, inclusive com os reflexos sobre o 13º (décimo terceiro) salário e as férias. 



    - Da mesma forma, entende-se que os integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciário do Estado de Minas Gerais fazem jus à percepção do adicional noturno, quando comprovado expressamente o desempenho de suas atividades em horário noturno, porquanto segundo dicção do ad. 5°, §1º, da CR/88, as normas estabelecedoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata.



    VV. 



    REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - DÉCIMOTERCEIRO QUITADO - FÉRIAS COM O RESPECTIVO ABONO DEVIDOS.



    Ao servidor contratado temporariamente para atender à necessidade 1 9 excepcional interesse público (art. 37, IX, CF) é devido o pagamento, verbas remuneratórias devidas aos servidores públicos em geral.



      Ao regime jurídico dos servidores advindos da Constituição Federal assegura aos servidores estatutários os direitos sociais previstos em seu art. 39, § 3º, não se aplicando aos contratos administrativos as disposições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. Existindo férias vencidas e não gozadas, o ex-servidor tem direito a ser indenizado, em pecúnia, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. 



    O pagamento pelo réu, a cada 06 meses de contrato temporário, de acréscimo de 50% da remuneração, equivale ao pagamento de 13º salário” (fls. 1-3, e-doc.15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º e 169, o caput do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. 



    Assevera que “os pedidos do Recorrido de pagamento de férias vencidas de todo o período e proporcional são totalmente incabíveis, tendo em vista que os contratos regidos pelo Direito Público não são os mesmos regidos pela CLT, as verbas originariamente devidas ao trabalhador celetista quando tem rescindido o seu contrato, não são as mesmas quando a dispensa advém de contrato firmado pela Administração Pública. Com efeito, o contrato temporário de excepcional interesse público não se converte em vínculo efetivo, mesmo que sofra prorrogações sucessivas, não havendo que se falar em aplicação de direitos próprios do servidor público ao contrato temporário” (fls. 8-9, e-doc. 26).



    Assinala que “não existe previsão legal para pagamento do 13º salário fora dos limites previstos no contrato administrativo, sob pena de violação ao art. 37, caput, art. 39, § 3º e art. 10 da Constituição Federal de 1988” (fl. 9, e-doc. 26).



    Sustenta que, “quanto ao pedido de adicional por trabalho noturno, cumpre ressaltar que cabe aos entes federados, na forma do art. 39, § 1º, da CR/88, fixar, no âmbito de sua competência, os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas com observância, entre outras diretrizes, das peculiaridades dos cargos” (fl. 9, e-doc. 26).



    Ressalta que, “não havendo a essencial previsão orçamentária anual, da competência exclusiva do Poder Executivo, não poderia o Judiciário criar despesas para a Administração, eis que tal fato encerra ofensa direta ao princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 20 da Constituição da República, bem como o princípio da legalidade, basilar num Estado de Direito” (fl. 11, e-doc. 26).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário provido, julgando-se improcedente todos os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus de sucumbência” (fl. 11, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) o cerne da questão trazida a este Juízo revisor pagamento de verbas trabalhistas decorrente do contrato de trabalho sucessivamente renovado pelo Estado de Minas Gerais. (...)



    E, no caso de contratação de servidores para o atendimento de ‘necessidade temporária e de excepcional interesse público’, há entendimento jurisprudencial pacificado de que o contratado fará jus ao pagamento das parcelas a que tem direito os servidores titulares de cargos públicos, nos termos do ad. 39, §3º da Constituição da República. (...)



    Cabe salientar que o fato de o contrato ter sido renovado sucessivamente, malgrado constitua irregularidade, não compromete a natureza administrativa do pacto, mesmo porque esse vicio não chega a amoldar-se á hipótese estabelecida no § 2º do ad. 37 da Constituição Federal. 



    Aliás, penso que o texto constitucional de 1988, notadamente em seu ad. 37, inciso IX, não veda a contratação temporária para atender a necessidade permanente no serviço público. A este respeito vale transcrever o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (...)



    Assim, é possível concluir que não houve ofensa ao disposto nos incisos II e III do ad. 37 da CR188, permanecendo o contrato com suas características de temporariedade, e, portanto, de natureza administrativa, razão pela qual a sentença reexaminada merece reparo quanto à declaração de nulidade do contrato de trabalho” (fls. 6-10, e-doc. 15).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por sucessivas prorrogações. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020). 



    Quanto à aplicação desse paradigma de repercussão geral, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 5.6750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INDEVIDAMENTE PRORROGADA DE FORMA SUCESSIVA. RECONHECIDO O DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. DECISÃO EMBARGADA DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, MANTIDA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL ANTERIORMENTE ESTABELECIDA” (RE n. 1.383.922-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem” (RE n. 1.406.877-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer-se o direito do recorrido à percepção das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro, por concluir ter havido desvirtuamento das contratações temporárias na espécie vertente.



    5. Quanto aos termos da contratação temporária e às verbas salariais devidas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “Compulsando os autos, não se verifica pausa entre os contratos temporários firmados. Também não houve qualquer folga entre as contratações. 



    Portanto, havendo período de férias vencidas e não gozadas pelo autor, deve ser indenizado, em valor correspondente a uma remuneração mensal. Sobre a indenização, deverá também incidir o abono de 1/3 mencionado no inciso XVI do art. 7º da Constituição Federal, conforme acertadamente decidido pelo juízo monocrático.



      Da mesma forma que as férias e o abono de férias, o pagamento de 13º salário é direito de todo servidor público, assegurado expressamente no Texto Constitucional.



      No caso dos autos, não obstante não tenha havido o pagamento da referida gratificação sob essa rubrica, qual seja 13º salário, verifica-se, pelos contratos que, a cada período de 06 (seis) meses, o requerente auferia o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da remuneração devida. 



    O servidor percebia, assim, a cada 6 (seis) meses de trabalho, mais 6/12 (seis doze avos) de sua remuneração, sendo que, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados, a somatória dessas duas parcelas equivalia a um mês de salário, pelo que entendo ter caracterizado o adimplemento do réu quanto a este direito, devendo ser reformada neste ponto a r. sentença” (fl. 19, e-doc. 15).



    Rever esse entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA RG Nº 551 ASSENTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 39, de 1993, e nº 67, de 1999, reconheceu o enquadramento da recorrida na exceção prevista no Tema RG nº 551. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.370.260-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ANÁLISE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ou para a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.382.587-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.7.2022).



    6. Não procede a alegação do recorrente de que, “não havendo a essencial previsão orçamentária anual, da competência exclusiva do Poder Executivo, não poderia o Judiciário criar despesas para a Administração, eis que tal fato encerra ofensa direta ao princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição da República” (fl. 11, e-doc. 26).



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de entrave ao cumprimento de obrigação legitimamente imposta pelo Poder Judiciário à Administração Pública, fundado na análise da situação fática apresentada e em interpretação da legislação de regência, ainda mais sem comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do Estado recorrente.



     



     Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova a alegada ofensa aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.369.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora